Tribunal: TJES
Processo: 5008731-17.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008731-17.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LAYANA NASCIMENTO GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008731-17.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
LAYANA NASCIMENTO GONCALVES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUPOSTOS VÍNCULOS SUCESSIVOS ENTRE 2021, 2022 E 2023. FICHAS FINANCEIRAS APENAS DE ABRIL DE 2022 A DEZEMBRO DE 2023 CONTRATOS QUE NÃO EXTRAPOLAM O LIMITE LEGAL. CONTRATAÇÕES QUE NÃO PADECEM DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade das contratações temporárias e condenou o Município ao depósito do FGTS. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Requerida, ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, na qual a autora afirma ter sido contratada, na qualidade de professora, sob o regime de designação temporária, em vínculo que, a seu ver, perdurou de forma contínua entre os anos de 2021 a 2023, o que descaracterizaria a temporariedade e a excepcionalidade do interesse público. Pleiteou: (i). declaração de nulidade das contratações temporárias, por afronta ao art. 37, II e IX, da CF; (ii). condenação do ente público ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em saber se, no caso concreto, as sucessivas contratações da autora como professora, por designação temporária, configuram efetiva nulidade do vínculo por desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade previstas no art. 37, IX, da CF, apta a gerar direito ao depósito de FGTS, ou se tais vínculos transcorreram dentro dos prazos legais, sem caracterizar nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, observo que a Recorrida destacou como objeto da controvérsia a contratação temporária entre os períodos de 2021 a 2023 no cargo de professora, contudo, apresentou fichas financeiras apenas do período entre abril de 2022 a dezembro de 2023. Nesse sentido, considerando que recai sobre a parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), considerar-se-á apenas o período efetivamente comprovado nos autos para fins de identificação da eventual nulidade alegada.
(5). Ocorre que, especificamente quanto aos período comprovado, constata-se que a Recorrida não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrente, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, possuindo vigência inferior a dois anos, demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade de contratos temporários, apta a ensejar o direito ao FGTS com base no art. 19A da Lei nº 8.036/1990, exige a demonstração de que a Administração se valeu da contratação por tempo determinado para suprir necessidades permanentes, mediante sucessivas renovações que desfigurem a precariedade do vínculo e configurem burla ao concurso público, o que não se verifica quando os vínculos são espaçados no tempo, com prazos certos e/ou com duração global inferior ao permissivo legal, previsto na legislação de regência.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)